Tribunal: TJDFT
Processo: 0735955-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735955-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERTENG AVALIACOES E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Serteng Avaliações e Consultoria Ltda em face da r. decisão (ID 75538643) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo Banco do Brasil S/A em desfavor da Agravante e de Eduardo Rodrigo dos Santos, deferiu o requerimento de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do faturamento diário da empresa Executada, até o limite do débito executado. Nas razões recursais (ID 75538640), suscita a nulidade da decisão agravada, porque proferida fora dos limites do pedido, cujo conteúdo afirma ter se limitado à penhora de salário do devedor pessoa natural, e não à penhora do faturamento da sociedade executada. Assim, teria ocorrido constrição diversa da postulada. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a constrição sobre o faturamento mensal da empresa. Preparo regular (ID 75539250). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A irresignação da devedora Agravante reside unicamente na nulidade da decisão ora impugnada, com fundamento no suposto deferimento de medida constritiva diversa da solicitada pelo credor. De início, importante ressaltar que, conforme entendimento do c. STJ, “não ocorre julgamento extra petita se a decisão proferida pelo magistrado é reflexa do pedido feito pela parte recorrente, pois o pleito deve ser interpretado em conformidade com a pretensão ali deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraída da interpretação lógico-sistemática da peça recursal não implica julgamento extra petita.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.930.378/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024) No caso em apreço, depreende-se do pedido de constrição do credor, ora Agravado, que, a despeito de ter iniciado o petitório discorrendo sobre a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado pessoa natural, em momento posterior se refere a ambos os executados – pessoa natural e jurídica - para concluir pela possibilidade de penhora de “rendimentos” de ambos os devedores. Logo, a pretensão deduzida pelo credor, cujas diligências na busca de bens dos executados foram infrutíferas até o momento, deve ser interpretada como um todo e, portanto, pode-se inferir que naquela também estava incluída a penhora “dos rendimentos”, leia-se, do faturamento da Agravante. Ressalte-se que a penhora de faturamento da empresa é medida prevista no ordenamento jurídico que busca dar efetividade às execuções. Nesse sentido, confira-se a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; a) nomeação de administrador (art. 655-A, § 3o, do CPC/2015); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes. 2. Não houve violação às Súmulas 5 e 7/STJ, tendo em vista que não foi revisto o conteúdo fático-probatório dos autos, tampouco ocorreu a interpretação de cláusulas contratuais. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.255.331/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.) (grifou-se) No caso concreto, a devedora não alegou a ausência dos requisitos autorizadores da penhora do faturamento, o que sinaliza a viabilidade material da constrição. Nessa linha de raciocínio, inviável reconhecer a probabilidade do direito da Recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator